Tribunal: CARF
Processo: 11065.907778/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
AQUISIÇÕES DE PESSOA FÍSICA. CRÉDITO. VEDAÇÃO. COFINS.
As Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002 vedam o desconto de créditos básicos da não cumulatividade relativos a aquisições de pessoa física. É vedado ao CARF desconsiderar lei sob o fundamento de sua inconstitucionalidade.
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA.
No regime de apuração não cumulativa, não geram direito a crédito do Pis e da Cofins os valores despendidos no pagamento de transporte internacional de mercadorias exportadas, ainda que a beneficiária do pagamento seja pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
DESPESAS DIVERSAS. DESPESAS PORTUÁRIAS. POSTERIORES AO PROCESSO PRODUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DE CRÉDITO.
Despesas diversas relacionadas à operação de exportação, após o processo produtivo, não são insumos e também não se enquadram no conceito de despesas de armazenagem.
TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO DE PALLETS. RELEVÂNCIA AO PROCESSO PRODUTIVO. OBRIGAÇÃO LEGAL. CRÉDITO.
Quando decorrente de obrigação legal, as despesas realizadas, mesmo após o produto acabado, se enquadram como insumo por serem relevantes ao processo produtivo.
CRÉDITO. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AQUISIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.
Na sistemática de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, os gastos com combustíveis para abastecimento da frota essencial para o transporte das matérias primas utilizadas na atividade principal da pessoa jurídica propiciam a dedução de crédito como insumo.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS.
Na não cumulatividade do PIS/COFINS, a pessoa jurídica pode descontar créditos sobre os valores dos encargos de depreciação e amortização, incorridos no mês, relativos a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos no País para utilização na produção de bens destinados à venda, desde que observadas as disposições normativas que regem a espécie.
TAXA SELIC. RESSARCIMENTO PIS/COFINS. SÚMULA CARF 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.907778/2013-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.345 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
AGRO LATINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
AQUISIÇÕES DE PESSOA FÍSICA. CRÉDITO. VEDAÇÃO. COFINS.
As Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002 vedam o desconto de créditos básicos da
não cumulatividade relativos a aquisições de pessoa física. É vedado ao CARF
desconsiderar lei sob o fundamento de sua inconstitucionalidade.
TRANSPORTE
INTERNACIONAL
DE
CARGAS.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA.
No regime de apuração não cumulativa, não geram direito a crédito do Pis e da
Cofins os valores despendidos no pagamento de transporte internacional de
mercadorias exportadas, ainda que a beneficiária do pagamento seja pessoa
jurídica domiciliada no Brasil.
DESPESAS DIVERSAS. DESPESAS PORTUÁRIAS. POSTERIORES AO
PROCESSO PRODUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DE
CRÉDITO.
Despesas diversas relacionadas à operação de exportação, após o processo
produtivo, não são insumos e também não se enquadram no conceito de
despesas de armazenagem.
TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO DE PALLETS. RELEVÂNCIA AO
PROCESSO PRODUTIVO. OBRIGAÇÃO LEGAL. CRÉDITO.
Quando decorrente de obrigação legal, as despesas realizadas, mesmo após o
produto acabado, se enquadram como insumo por serem relevantes ao processo
produtivo.
CRÉDITO.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS.
AQUISIÇÃO
E
MOVIMENTAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.
Na sistemática de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, os gastos
com combustíveis para abastecimento da frota essencial para o transporte das
matérias primas utilizadas na atividade principal da pessoa jurídica propiciam a
dedução de crédito como insumo.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS
DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.907778/2013-36
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.907778/2013-36

Na não cumulatividade do PIS/COFINS, a pessoa jurídica pode descontar
créditos sobre os valores dos encargos de depreciação e amortização,
incorridos no mês, relativos a máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos no País para utilização na
produção de bens destinados à venda, desde que observadas as disposições
normativas que regem a espécie.
TAXA SELIC. RESSARCIMENTO PIS/COFINS. SÚMULA CARF 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para: (i) reverter as glosas dos créditos referentes: (i.1) às
despesas com óleo diesel utilizado em frota própria e GLP para as empilhadeiras; (i.2) às
despesas com tratamento fitossanitário de pallets; e (ii) reconhecer que caminhões são bens que
integram o ativo imobilizado da pessoa jurídica, utilizados no processo produtivo, para que seja
realizada a análise do crédito de encargos de depreciação do ativo imobilizado (art. 3o, VI, da Lei
no 10.833/2003) e das despesas realizadas com manutenção dos caminhões, como insumos ou
encargos de depreciação (art. 3o, II e VI, da Lei no 10.833/2003). As Conselheiras Maysa de Sá
Pittondo Deligne e Cynthia Elena de Campos davam provimento em maior extensão para
reverter a glosa do crédito sobre estufagem e manuseio de contêineres.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Rodrigo Mineiro Fernandes
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Traz-se a julgamento recurso voluntário relativo ao Pedido de Ressarcimento
(PER) no 17110.37885.290110.1.1.08-3838 referente a crédito de PIS/Pasep não cumulativo
(exportação) apurado no 4o trimestre de 2009.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.907778/2013-36

Em apreciação ao pleito, a Delegacia da Receita Federal do Brasil - Novo
Hamburgo decidiu pelo reconhecimento parcial do crédito pleiteado, realizando glosas sobre os
seguintes itens:
a) Créditos calculados sobre fretes pagos a pessoas físicas;
b) Créditos calculados sobre frete internacional;
c) Serviços não compreendidos no conceito de armazenagem;
d) Aquisição/Reforma de bens não utilizados diretamente na produção;
e) Aquisição de Óleo diesel para caminhões (frota própria);
f) GLP para empilhadeira;
g) Créditos sobre custos não comprovados; e
h) Créditos calculados a maior sobre importações.
Diante da pretensão fiscal, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento –PA, que, por unanimidade,
decidiu pela sua improcedência, nos termos da ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
ATO
NORMATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade fiscal não é dado, em face de sua estrita vinculação à legislação tributária,
apreciar questões vocacionadas ao cotejo entre os textos legais e constitucional, como
também entre os infralegais e legais, competindo-llhe aplicar o direito positivo,
conforme inteligência do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN). Normas
jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante competente, gozam de presunção de
constitucionalidade e legalidade, bastando sua mera existência para inferir a
correspondente validade.
PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. DIREITO CREDITÓRIO.
Para efeito do creditamento a título de Pis/Pasep Não-Cumulativo, consoante art. 8o,
§4°, da Instrução Normativa SRF n. 404, de 2004, entende-se como insumos utilizados
na fabricação ou produção de bens destinados à venda, a matéria-prima, o produto
intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações,
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado, como também os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no país, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.
PIS PASEP NÃO-CUMULATIVO. BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS. DIREITO CREDITÓRIO.
Nos tomos do art. 3o, §3°, I, da Lei n. 10.637, de 2002, o direito ao crédito aplica-se,
exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas
domiciliadas no país.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.907778/2013-36

PIS
PASEP
NÃO-CUMULATIVO.
FRETE
INTERNACIONAL.
DIREITO
CREDITÓRIO.
São isentas da Contribuição ao Pis/Pasep as receitas oriundas do transporte
internacional de cargas e passageiros, inviabilizando, por conseguinte, consoante art. 3o,
§2°, II, da Lei n. 10.637. de 2002, a apuração de crédito sobre frete internacional.
PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO. FRETE. DIREITO CREDITÓRIO.
Conforme prescreve o art. 3o, IX, da Lei n. 10.833, de 2003 (aplicável à Contribuição
para o Pis/Pasep por força do art. 15. II. da mesma lei), a pessoa jurídica somente pode
descontar créditos calculados em face do frete na operação de venda, desde que o ônus
seja suportado pelo vendedor.
PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Na não-cumulatividade da Contribuição para o Pis/Pasep. a pessoa jurídica pode
descontar créditos sobre os valores dos encargos de depreciação e amortização,
incorridos no mês, relativos a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, adquiridos no país para utilização na produção de bens destinados à
venda, desde que observadas as disposições normativas que regem a espécie.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, com fundamento
na essencialidade e relevância dos itens utilizados em seu processo produtivo:
a) Possibilidade do desconto de créditos sobre fretes pagos a pessoas físicas;
b) O direito ao crédito calculado sobre frete internacional;
c) A essencialidade dos serviços não compreendidos no conceito de
armazenagem (estufagem e manuseio de contêineres, tratamento fitossanitário
de pallets, etc.)
d) Possibilidade de desconto de créditos na aquisição de óleo diese para
caminhões;
e) Creditamento na aquisição e manutenção de caminhões;
f) Direito ao crédito calculado sobre aquisição de GLP para empilhadeira;
g) Incidência de taxa Selic sobre o valor do ressarcimento.
Em 26/11/2019, por meio de decisão judicial, foi determinado ao CARF a
distribuição e inclusão em pauta deste processo.
É o Relatório.
Voto
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.907778/2013-36

Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O Recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Como já exposto em Relatório, aprecia-se Pedido de Ressarcimento de crédito de
Cofins não-cumulativa (exportação) relativo ao 4o trimestre de 2005.
O julgamento acerca de crédito apurado há quase 11 anos deve se mostrar
cuidadoso, especialmente pela dinâmica envolvendo o Direito Tributário, seja por meio de
alteração legislativa ou de entendimento, muito se evoluiu na definição dos conceitos relativos
ao tema nos últimos anos.
Nesse contexto, vale destacar a recente Decisão do Superior Tribunal de Justiça,
no Recurso Especial no 1.221.170/PR, o qual ampliou o conceito de insumos para o PIS e Cofins,
rejeitando as restrições anteriormente expostas nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e
404/2004.
A própria Receita Federal do Brasil, por meio do Parecer Normativo Cosit no
5/2018, cuidou de expor o atual entendimento do órgão, admitindo, em síntese, que o conceito de
insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço no processo produtivo da
empresa.
Seguindo o entendimento judicial, firmou-se tese no sentido de que o critério da
essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. Já o
critério da relevância, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
É ciente desse entendimento que se passa a analisar o recurso ora em julgamento.
I – Créditos calculados sobre fretes pagos a pessoas físicas:
Não é tema controverso e dispensa maiores discussões. As Leis no 10.833, de
2003 e 10.637, de 2002, foram expressas ao prever a impossibilidade de desconto de créditos não
cumulativos nas aquisições realizadas de pessoas físicas:
“Lei no 10.883, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
§3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação a:
I – aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país.”
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.907778/2013-36

Percebe-se clara vedação legal expressa, sem espaço para discussões doutrinárias
e jurisprudenciais. Cabe destacar ainda a impossibilidade do CARF discutir a constitucionalidade
de dispositivo legal e sua vinculação às leis vigentes, motivo pelo qual resta clara a
impossibilidade da reversão das glosas dos créditos decorrentes de aquisições de pessoas físicas.
A recorrente tenta ainda firmar seu posicionamento trazendo ementa de Solução
de Consulta da 2a Região Fiscal sobre a possibilidade do desconto de crédito mesmo quando
inexiste a incidência das contribuições na aquisição do bem.
Porém, seu argumento não merece acolhimento. Como acima exposto, não se está
discutindo nesse ponto a incidência ou não sobre as aquisições realizadas, mas a simples vedação
expressa do desconto de créditos quando relacionado a aquisições de pessoas físicas.
Vale constar nos autos recente decisão do CARF, Acórdão no 3201-006.369 que
sedimenta o atual posicionamento deste Tribunal Administrativo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/06/2004
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei n° 10.637/2002 e da Lei
n.° 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do
REsp n.° 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO
SOBRE
COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E PRODUTOS
ACABADOS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são
empregados no transporte de trabalhadores e de produtos acabados.
No caso concreto, faz jus o contribuinte aos créditos da COFINS não-cumulativa sobre
os dispêndios com combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos, após a
industrialização para seus compradores e portos onde serão exportados, por serem tais
serviços de transporte essenciais para a produção e atividade do sujeito passivo -
industrialização e exportação.
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
ARRENDAMENTO
AGRÍCOLA. TERRA. PESSOA JURÍDICA. PRODUÇÃO. MATÉRIA-PRIMA.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com arrendamento rural/agrícola de terras, de pessoas
jurídicas, para produção da matéria-prima destinada à produção/fabricação dos produtos
objetos da atividade econômica explorada pelo contribuinte, geram créditos das
contribuições.
COFINS. BENS E SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE PESSOA FÍSICA.
É vedada a apropriação de créditos sobre aquisições de bens e de serviços
efetuadas de pessoas físicas.”
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.907778/2013-36

(grifou-se)
Por fim, tratando-se de frete, apesar de argumentação não levantada pela
recorrente, apenas para que não paire dúvida sobre a indevida tomada de créditos dessas
aquisições, também não é possível o enquadramento das operações realizadas no art. 3o, §19, da
Lei no 10.833, de 2003 (aplicável também ao PIS), visto que não ocorreu no presente caso
subcontratação de serviço de transporte à Pessoa Física. Em verdade, a recorrente é própria
tomadora do transporte realizado.
II – Créditos calculados sobre frete internacional:
A recorrente inicia sua defesa transcrevendo fundamentação utilizada pela
fiscalização para glosa do crédito descontado dos fretes internacionais pagos na exportação das
mercadorias:
“13. Então, se a receita de transporte internacional de cargas e de passageiros é isenta da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não ocorre o pagamento da contribuição
da etapa anterior, e, por conseguinte, opera-se a vedação especificada no art. 3o, §2o,
inciso II das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, não gerando direito à apuração
do crédito.”
Em um único parágrafo, a recorrente diz ser indevida a glosa em virtude da
existência de jurisprudência em sentido diverso, com soluções de consulta da Receita Federal do
Brasil permitindo o creditamento nessas situações, porém, não cita qualquer decisão ou solução
de consulta a seu favor.
Para melhor discussão, necessária a transcrição da legislação que rege a matéria:
“Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
IX – armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I
e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
[...]
§2o Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II – da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeito a alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.907778/2013-36

II – nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;”
O dispositivo legal acima, de fato, durante algum tempo foi alvo de controvérsia
dentro da própria Receita Federal do Brasil, mormente pelo texto não tão simples de
entendimento, portanto, merece maior atenção neste julgamento.
A princípio, não há controvérsia quanto a aplicação do inciso IX do art. 3o da Lei
no 10.833/2003, afinal, fala-se de aquisição de serviço de transporte na realização da venda para
o exterior do produto acabado do contribuinte.
Portanto, desnecessária discussão quanto a essencialidade ou relevância, visto
que, como já encerrado o processo produtivo, não há mais que se falar em insumos, estes,
aplicados somente no efetivo momento da produção.
Também não há controvérsia quanto ao pagamento do frete a Pessoa Jurídica
domiciliada no país, o que afasta a discussão sobre direito ao crédito sobre pagamento realizados
a empresas estrangeiras.
Dessa forma, resta plenamente aplicável o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, pois, de fato, ocorreu uma aquisição de frete na operação de venda, com ônus suportado
pelo contribuinte. Porém, nos termos do §2o do mesmo artigo, como acima exposto, existe uma
vedação direta ao desconto de créditos nessa operação, visto que a operação é isenta, nos termos
do art. 14, V e §1o, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001:
“Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999,
são isentas da COFINS as receitas:
V – do transporte internacional de cargas ou passageiros;
§1o São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos incisos I a
IX do caput.”
(grifou-se)
Decorre da própria lógica da não cumulatividade. Se não é onerada a cadeia
anterior, não há que se falar em crédito da operação sobre a qual não houve incidência da
contribuição. Admitir o crédito em situação não onerada, longe de obediência ao princípio da
não cumulatividade, demonstra-se clara política tributária visando o favorecimento do setor,
porém, sempre decorrerá de lei, não de mera interpretação do operador do direito.
Neste sentido, a Solução de Consulta Cosit no 99007, de 03 de agosto de 2018,
cuidou de pacificar o entendimento acerca do §2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003. Ao adotar o
conteúdo da Solução de Divergência Cosit no 3, de 20 de janeiro de 2017, foi (muito) clara ao
expor seu entendimento:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS, CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA.
No regime de apuração não cumulativa, não geram direito a crédito da Contribuição
para o PIS/Pasep os valores despendidos no pagamento de transporte internacional de
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.907778/2013-36

mercadorias exportadas, ainda que a beneficiária do pagamento seja pessoa jurídica
domiciliada no Brasil.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, IX, e art. 15, II; Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, §2o, II, Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 14, §1o, Constituição
Federal, art. 195, §12.
[...]
7. Por sua vez, o inciso II do § 2o do art. 3o tanto da Lei no 10.833, de 2003, como da Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, instituidora da Contribuição para o PIS Pasep no
regime de apuração não cumulativa, estabelece que operações de aquisição não sujeitas
ao pagamento das contribuições não darão direito a crédito:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei n- 10.865, de 2004)
8. Vê-se então, que a real motivação da inclusão do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, é a permissão de apuração de crédito nos
casos de isenção que o dispositivo delimita, quando a operação posterior for onerada.
9. O dispositivo dá origem a dois comandos. O primeiro é uma regra geral: "não dará
direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços cujas receitas de vendas
estejam desoneradas". O segundo é uma regra especifica que reforça a regra geral na
hipótese de isenção e cria indiretamente a seguinte exceção: "dará direito a crédito o
valor da aquisição de bens ou serviços cujas receitas de venda estejam isentas se, e
somente se, forem utilizados como insumo em produtos ou serviços cujas receitas forem
oneradas". A primeira regra é autônoma e inclui os casos de isenção, exceto aquele em
que haja utilização do insumo isento em produtos ou serviços tributados.”
Não poderia ter sido mais precisa e clara. A regra geral, decorrente da não
cumulatividade, é vedar o desconto de crédito de aquisições isentas, entretanto, quando tais
aquisições são revendidas ou utilizadas como insumos em vendas oneradas, é necessário admitir
o desconto dos créditos na aquisição, ou restaria completamente infértil a norma isentiva.
No presente caso, prevalece a regra geral, visto que o transporte internacional de
cargas, como acima exposto, foi beneficiada com a isenção, não existindo a possibilidade do
desconto de créditos básicos da não cumulatividade, logo, devem permanecer as glosas
efetuadas.
III – Serviços não compreendidos no conceito de armazenagem:
A recorrente traz em suas alegações a essencialidade dos serviços utilizados,
questionando especificamente as glosas de créditos relacionados a despesas com estufagem e
manuseio de contêineres e de tratamento fitossanitário de pallets, visto que se enquadram no
conceito de insumo e também por exigência de órgão sanitário.
Pois bem, pelo que se consegue extrair das notas fiscais, extratos e demais
documentos juntados ao autos, a fiscalização realizou a glosa de diversos serviços incluídos pelo
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.907778/2013-36

contribuinte no conceito de armazenagem, mas que não correspondem efetivamente ao previsto
no art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003 (armazenagem de mercadoria).
Conforme se extrai do Relatório Fiscal:
“14. [...] o contribuinte informou que as diferenças constatadas [...] referem-se a [...] e
despesas de armazenagem, apresentando, para tanto, cópia das contas razão “fretes s/
exportação” e “despesas com exportação” da sua contabilidade [...] Tais custos e
despesas não estão nos arquivos de notas fiscais que a empresa apresentou, daí a
diferença. Apresentou também cópia de alguns documentos que embasaram os
lançamentos realizados nas citadas contas razão. Da análise destes documentos, e a
despeito das considerações feitas pelo contribuinte acerca do conceito de armazenagem,
constatou-se que o interessado se creditou de despesas diversas que não se referem à
despesa com armazenagem propriamente, tais como: taxas de emissão de AWB/BL,
capatazia, estufagem de contêineres, honorários pagos a despachantes aduaneiros, entre
outras.
15. Embora tais custos e despesas sejam absolutamente necessários às operações do
interessado, cabe ressaltar que as normas tendentes a excluir ou reduzir créditos
tributários devem ser interpretadas restritivamente (art. 111 do CTN). Dessa forma, se
as Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003 preveem créditos sobre despesas de armazenagem
de mercadoria (...) na operação de venda (...), quando o ônus for suportado pelo
vendedor, não é admissível estender o significado desses termos para abarcar despesas
outras, como carga, descarga ou movimentação de cargas.
Optou-se por trazer quase a integralidade das considerações do Relatório Fiscal
para demonstrar que não houve pelo contribuinte uma perfeita delimitação das despesas
efetivamente incluídas por ele como “armazenagem”. A análise, como diz o Auditor-Fiscal, foi
realizada com base em documentos juntados que fundamentam os lançamentos realizados no
razão, elencando despesas com taxas de AWB/BL, capatazia, estufagem de contêineres,
honorários pagos a despachantes aduaneiros, entre outras.
Como acima exposto, a recorrente referiu-se especificamente às despesas com
estufagem e manuseio de contêineres e tratamento fitossanitário de pallets.
Diante da introdução e cientes do dever probatório da recorrente em situações
onde pretende provar seu direito creditório, apreciam-se os serviços passíveis de identificação
nos autos processuais.
De início, apesar de não questionado pela recorrente, importante ressaltar que os
serviços portuários, referentes à operação de exportação, não se enquadram no conceito de
“despesas de armazenagem” referidos na legislação de regência, assim tem decidido o CARF em
seus recentes acórdãos, como abaixo exemplificado:
“Acórdão no 3302-007.954
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012 PIS/PASEP-COFINS. INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é extraído do
repetitivo do STJ REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018,
que pacificou o assunto.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.907778/2013-36

CRÉDITO.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE
Por integrar o valor do estoque de matéria-prima, é possível a apuração de crédito a
descontar das contribuições não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de
transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma empresa.
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÃO AO
CONCEITO DE INSUMOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA
CREDITAMENTO.
A jurisprudência majoritária do CARF sustenta que o conceito de insumos, no âmbito
das contribuições não-cumulativas. pressupõe a relação de pertinência entre os gastos
com bens e serviços e o limite espaço-temporal do processo produtivo. Em outras
palavras, não podem ser considerados insumos aqueles bens ou serviços que venham
a ser consumidos antes de iniciado o processo ou depois que ele tenha se consumado.
Despesas portuárias não se subsumem ao conceito de insumos para fins de creditamento
das contribuições não-cumulativas, uma vez que tais gastos, inconfundíveis com os
gastos com frete e armazenagem nas operações de comercialização - para os quais
há expressa previsão normativa para seu creditamento -, são atinentes a serviços
ocorridos após o fim do ciclo de produção, não gerando, portanto, direito a crédito.”
(grifou-se)
Adentrando propriamente nas alegações recursais, a inclusão das despesas
realizadas após a finalização do processo produtivo não podem ser consideradas como insumos,
logo, ainda que comprovadamente essenciais para a realização da venda do produto, não são
insumos, visto que nesse ponto o produto já está acabado.
A legislação, ao tratar do aproveitamento de créditos, não veio a abarcar a
totalidade dos tributos incidentes nas operações dos contribuintes de um modo geral, portanto,
não se pode estender o direito ao crédito a tais despesas a ponto de ignorar por completo a
vinculação entre insumos e processo produtivo. É um risco! Admitir a existência de insumos
após o produto acabado, por mera interpretação, gera a possibilidade de entendimento, no
mínimo exótico, da existência de insumos em atividades propriamente comerciais, “não-
produtivas”, não é o exposto pela lei, não é a vontade da lei.
Entretanto, como toda regra, admite-se exceção. A própria Receita Federal do
Brasil, em seu Parecer Normativo no 5/2018, em obediência à decisão do STJ no REsp no
1.221.170/PR, entendeu como possível a existência de insumos após o encerramento do processo
produtivo, quando decorrente de obrigação legal:
“Parecer Normativo Cosit no 5/2018:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO
OU DE PRESTAÇÃO:
[...]
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou prestação de
serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a finalização do produto
para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de bens e serviços que a
legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas atividades, a permissão
de creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos itens exigidos para que o bem
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.907778/2013-36

produzido ou o serviço prestado possa ser disponibilizado para venda, ainda que já
esteja finalizada a produção ou prestação.

Nesse contexto, cientes de que a relevância do insumo foi definida como itens
“cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção (...) por imposição legal”, deve ser reconhecida a
possibilidade do desconto de crédito sobre o tratamento fitossanitário de pallets, condição essa
comumente exigida na legislação brasileira ou do país importador.
Inclusive, atualmente a legislação aduaneira prevê a devolução ao exterior ou
destruição de mercadorias e suportes que descumpram os controles fitossanitários (atualmente
detalhados na Instrução Normativa MAPA no 32/2015), motivo pelo qual entendo pertinente a
reversão da glosa dessas despesas.
Quanto às demais despesas, por não se enquadrarem em exigências normativas e
serem posteriores ao processo produtivo, devem ser mantidas as glosas efetuadas pela
fiscalização. Assim tem decidido o CARF em diversas situações:
“Acórdão no 9303-009.727
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
[...]
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO
DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA.
Despesas com estivas, capatazia e guinchos nas operações portuárias de venda
para o exterior (exportação), e projetos por não serem utilizados no processo
produtivo da Contribuinte não geram créditos de PIS e COFINS no regime não
cumulativo por absoluta falta de previsão legal.”

“Acórdão no 9303-009.346
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
[...]
PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. GASTOS COM ESTUFAGEM DE
CONTAINERS.
A operação de estufagem de containers se resume ao acondicionamento do produto
pronto, portanto os respectivos gastos não se confundem com o custo de
armazenagem nem com o frete na venda. Adicionalmente, por referirem-se a
produtos acabados, não caracterizam insumo. Assim, não é possível o desconto de
créditos sobre esses valores.”
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.907778/2013-36

IV – Aquisição de óleo diesel para caminhões e GLP utilizado no
abastecimento de empilhadeiras:
A recorrente afirma que foram glosados os créditos vinculados à aquisição de óleo
diesel utilizado no transporte de insumos até a unidade produtiva, destacando que, em função de
características peculiares da produção do couro, o contribuinte optou por utilizar forta própria de
caminhões em parte desse transporte.
No mesmo sentido, o GLP consumido no abastecimento das empilhadeiras, essas,
amplamente utilizada durante o processo produtivo para movimentação dos insumos.
O tema já tem sido julgado favoravelmente ao desconto dos créditos, entendendo
estar o combustível incluído no conceito de insumo, já que o próprio transporte pago na
aquisição também tem seguido esse raciocínio. O GLP segue o mesmo raciocínio, sendo a
empilhadeira utilizada no processo produtivo, deve também seu combustível ser classificado
como essencial para a produção. Evitando delongas e buscando a própria previsibilidade das
decisões desse colegiado, faço de minhas razões de decidir o exposto no Acórdão no 3402-
007.231, de 29/01/2020, de relatoria da i. Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne:
I – COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA PARA
AQUISIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE MATÉRIA PRIMA
Dois pontos do Relatório de Auditoria se referem às despesas de combustíveis
utilizados pela empresa em sua produção.
Primeiramente, no item A do Relatório de Auditoria, a fiscalização se refere ao óleo
diesel adquirido pela pessoa jurídica que, conforme indicado pela fiscalização, foi
utilizado nos geradores de energia elétrica e para “abastecimento dos caminhões da
frota própria, utilizados para o transporte da matéria prima dos fornecedores até a
empresa” (e-fl. 141 - grifei):
A. Das aquisições de combustível
10. Em consulta à EFD–Contribuições do contribuinte, verificou-se que foi
apurado crédito da não cumulatividade sobre as aquisições de óleo diesel,
classificado na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) sob o código
27101921- Gasóleo" (óleo diesel), nos valores abaixo demonstrados.
(...)
11. No Termo de Intimação no 159/2015 (anexo no 02), item 1, a empresa foi
intimada a informar qual a utilização do referido óleo diesel no processo
produtivo da empresa.
12. Em sua resposta (anexo no 03) a interessada respondeu que o “o óleo diesel
foi totalmente utilizado como insumo na produção das mercadorias, seja através
do consumo em geradores de energia elétrica como também consumido no
abastecimento de matéria prima para a produção”.
13. No Termo de Intimação no 259/2015 (anexo no 04), item 2, intimamos a
empresa a esclarecer o que compreendia a atividade de “abastecimento de
matéria prima para produção” e a informar qual o valor mensal do óleo diesel
adquirido para os geradores.
14. Em sua resposta (anexo no 05) a contribuinte informou que o óleo diesel
utilizado para “abastecimento de matéria prima” é aquele consumido para
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.907778/2013-36

abastecimento dos caminhões da frota própria, utilizados para o transporte da
matéria prima dos fornecedores até a empresa.
Também em sua resposta, a interessada informou os valores correspondentes ao
óleo diesel utilizado nos geradores e ao diesel utilizado para abastecimento dos
caminhões. (e-fl. 141 - grifei)
Com fulcro no conceito mais restritivo de insumo até então adotado pela Receita
Federal, a fiscalização admitiu o óleo diesel utilizado nos geradores, mas entendeu que
“o óleo diesel adquirido para abastecimento de frota própria utilizada para o
transporte dos produtos dos fornecedores até a empresa não se enquadra na definição
de insumo utilizado na produção e intrinsecamente associado ao processo produtivo da
empresa.” (e-fl. 144)
Da mesma forma, no item C a fiscalização não reconheceu o crédito sobre o gás GLP
utilizado para o abastecimento de empilhadeiras “utilizadas na movimentação de
matérias primas no interior do estabelecimento industrial” (e-fl. 150). Como descrito
pela fiscalização:
C. Créditos apurados sobre a aquisição de GLP
34. Em consulta à EFD–Contribuições do contribuinte, verificou-se que foi
apurado crédito da não cumulatividade sobre as aquisições de GLP, classificado
na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) sob o código 27111910 - Gás
liquefeito de petróleo (GLP), conforme abaixo demonstrado (...)
35. No Termo de Intimação Fiscal no 159/2015 (anexo no 02), item 4, a
interessada foi intimada a informar qual a utilização do GLP no processo
produtivo da empresa.
36. Em sua resposta (anexo no 03), a Agro Latina informou que o gás é utilizado
para o abastecimento de empilhadeiras utilizadas na movimentação de matérias
primas no interior do estabelecimento industrial.
37. Entre as hipóteses de geração de créditos previstas no art. 3o da Lei no
10.833/2003 (e art. 3o da Lei no 10.637/2002), constam os dispêndios com
combustíveis e lubrificantes. Entretanto tais aquisições apenas geram créditos
das contribuições na hipótese dos combustíveis e lubrificantes serem “utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção de bens ou produtos
destinados à venda”, a teor do disposto no inciso II do referido artigo. (e-fl. 150)
Observe-se que para os dois itens a fiscalização não questiona ou coloca em dúvida
como esses combustíveis eram utilizados pela pessoa jurídica, apenas indicando que a
forma como foram utilizados não autorizaria o crédito das contribuições não
cumulativas.
De toda forma, a empresa ilustrou a razão pela qual precisa de veículos próprios para o
transporte de matérias primas:
A frota própria da empresa é composta por mais de 30 veículos adaptados para as
necessidades específicas de transporte dos produtos, sejam caminhões ou semi-
reboques com carroceira aberta de madeira e forrada com fibra de vido,
utilizados no transporte do couro em sangue, sejam caminhões com tanques
cilíndricos com serpentina interna para aquecimento do produto, utilizados no
transporte de gorduras. (e-fl. 42)
Com isso, tratando-se de despesas arcadas pela própria empresa para a aquisição e
movimentação de matérias primas, necessitando de veículos próprios e especiais para o
transporte do couro em sangue e de outros insumos de sua produção de seus
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.907778/2013-36

fornecedores e dentro de seu estabelecimento, os combustíveis utilizados para o
transporte das matérias primas são despesas essenciais e relevantes para a sua produção,
enquadrando-se no conceito de insumo desenvolvido acima.
Nesse sentido é o entendimento deste Conselho, ao tratar do transporte de matéria prima
por veículo próprio entre os estabelecimentos da pessoa jurídica:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2004 a
31/12/2004 (...) COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMO. COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA.
Os combustíveis e lubrificantes aplicados em veículos próprios, utilizados para o
transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou acabados, entre
estabelecimentos do sujeito passivo. (...) (Processo 10930.000026/2005-23
Sessão 14/08/2019 Relator Luiz Eduardo de Oliveira Santos No Acórdão 9303-
009.340 - grifei)
Inclusive, o reconhecimento do crédito sobre o combustível utilizado no transporte de
matéria prima do fornecedor à empresa é um raciocínio semelhante às despesas com
serviços de frete na aquisição de insumos, amplamente admitido neste Conselho,
inclusive por esta turma (a título de exemplo, vide Acórdão 3402-007.204. Relatora
Maria Aparecida Martins de Paula. Data da Sessão 17/12/2019).
Assim, cabe ser dado provimento ao recurso nesse ponto para reverter as glosas dos
créditos referentes às despesas com combustíveis aplicados em veículos próprios na
aquisição e na movimentação de matéria prima (itens A e C do Relatório de Auditoria).
Dessa forma, ficam revertidas as glosas referentes ao óleo diesel utilizado no
transporte de insumos e GLP utilizado nas empilhadeiras.
V – Manutenção e aquisição de caminhões:
O relatório fiscal traz as notas fiscais específicas sobre as quais o contribuinte
descontou crédito relativo bens do ativo imobilizado (valor de aquisição).
Em análise aos bens informados pelo contribuinte, o Auditor-Fiscal concluiu que
os veículos, bens utilizados no setor administrativo e empilhadeira não eram utilizados
diretamente no processo produtivo, devendo ser realizada a glosa dos créditos descontados.
Vale destacar que foram objeto do recurso somente os créditos relativos a
aquisição e manutenção de caminhões, admitindo-se também os gastos com empilhadeira,
exposta em tópico próprio.
A Lei no 10.637, de 2002 trouxe previsão legal para desconto de créditos relativos
a:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
VI – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.”
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.907778/2013-36

Como se observa, a lei foi abrangente, ao admitir o desconto de crédito sobre bens
diversos incorporados ao ativo imobilizado, desde que utilizados na produção de bens ou
serviços destinados à venda.
Nesse diapasão, percebe-se que a grande discussão envolvendo insumos e o
próprio processo produtivo gerou modificações e entendimento aplicáveis também ao presente
caso.
Explicando melhor. Ao admitir a participação no processo produtivo de bens que
não entram em contato direto com a matéria prima ou mesmo bens que desempenham um papel
coadjuvante na produção (como insumo do insumo), a expressão exposta no inciso VI ganha
nova abrangência, sendo possível reconhecer a classificação no ativo imobilizado de bens que
participam, ainda que de forma indireta, no processo de produção, como no presente caso, dos
caminhões.
Apesar de não realizarem sua atividade própria no pátio industrial, participam do
processo produtivo à medida que transportam os insumos para a empresa, demonstrando que
devem sim ser admitidos como bens do ativo imobilizado, assim como a empilhadeira, esta,
diretamente utilizada na produção.
Quanto as reformas realizadas, a apreciação também é modificada pelo
entendimento acima exposto. Ao admitir os caminhões como bens integrantes do ativo
imobilizado, as despesas referentes a tais ativos passam a gerar o desconto dos créditos básicos
da não cumulatividade.
Objetivando aclarar o entendimento ora adotado, inicio pela didática explicação
do Parecer Normativo Cosit no 5/2018:
7.1. MANUTENÇÃO PERIÓDICA E SUBSTITUIÇÃO DE PARTES DE ATIVOS
IMOBILIZADOS
81. Questão importantíssima a ser analisada, dada a grandeza dos valores envolvidos,
versa sobre o tratamento conferido aos dispêndios com manutenção periódica dos
ativos produtivos da pessoa jurídica, entendendo-se esta como esforços para que se
mantenha o ativo em funcionamento, o que abrange, entre outras: a) aquisição e
instalação no ativo produtivo de peças de reposição de itens consumíveis
(ordinariamente se desgastam com o funcionamento do ativo); b) contratação de
serviços de reparo do ativo produtivo (conserto, restauração, recondicionamento,
etc.) perante outras pessoas jurídicas, com ou sem fornecimento de bens.
82. Consoante dispõe o art. 48 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
"Art. 48. Serão admitidas como custos ou despesas operacionais as despesas com
reparos e conservação corrente de bens e instalações destinadas a mantê-los em
condições eficientes de operação.
Parágrafo único. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes
resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as
despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano,
deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras."
83. Portanto, a legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas estabelece
que os dispêndios com reparos, conservação ou substituição de partes de bens e
instalações do ativo imobilizado da pessoa jurídica: a) podem ser deduzidos diretamente
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.907778/2013-36

como custo do período de apuração caso da operação não resulte aumento de vida útil
do bem manutenido superior a um ano; b) devem ser capitalizadas no valor do bem
manutenido (incorporação ao ativo imobilizado) caso da operação resulte aumento de
vida útil do bem manutenido superior a um ano.
84. Como visto acima, a incorporação ou não ao ativo imobilizado determina as
regras a serem aplicadas para definição da modalidade de creditamento da não
cumulatividade das contribuições aplicável (inciso II ou VI do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003). Neste Parecer Normativo são discutidos
apenas os dispêndios que permitem a apuração de créditos das contribuições na
modalidade aquisição de insumos (inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
85. Desde há muito a Secretaria da Receita Federal do Brasil tem considerado que
os bens e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado
diretamente responsáveis pelo processo de produção de bens destinados à venda ou
de prestação de serviços a terceiros podem ser considerados insumos, mesmo
enquanto vigentes as disposições restritivas ao conceito de insumos da Instrução
Normativa SRF no 247, de 2002, e da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004,
vergastadas pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento em
tela.”
Como bem destacado no tópico 84 do Parecer Normativo, a incorporação ou não
ao ativo imobilizado das substituições de peças ou reparos realizados determina se o desconto do
crédito será realizado como insumo ou depreciação. Para tal classificação, o art. 48 da Lei no
4.506/64 definiu que os reparos ou substituição de peças, quando aumentarem a vida útil do ativo
em mais de 1 (um) ano, deverão ser incorporados ao ativo, sendo o desconto de crédito realizado
no momento da depreciação do bem principal (inciso VI). De outro lado, não resultando em
aumento de vida útil acima do período de 1 (um) ano, serão diretamente realizados os descontos
de crédito como insumos utilizados na atividade produtiva (inciso II).
Ocorre que a autoridade fiscal sequer aceitou os caminhões como vinculados ao
processo produtivo, realizando a glosa das despesas vinculadas a esses ativos, assim, se mostrou
desnecessária uma maior análise dos dispêndios efetuados.
Dessa forma, é necessário que se remeta o processo à Unidade de Origem para
que realize nova apreciação do direito creditório, agora, aceitando como vinculados ao processo
produtivo os caminhões, verificando se as despesas realizadas se enquadram no conceito de
insumo (se não resultar aumento de vida útil superior a um ano), ou ativo imobilizado (se resultar
em aumento de vida útil superior a um ano), apurando o crédito a que faz jus a recorrente.
Finalmente, me utilizo novamente do já citado Acórdão no 3402-007.231 na parte
em que diz:
“Importante salientar que, em se tratando de despacho decisório, a nova análise do
crédito à luz dessa nova premissa fática é plenamente admitida. Com efeito, em um
processo de pleito de direito de crédito do sujeito passivo, a desconstrução da pretensão
jurídica fiscal exposta no despacho decisório implica o cancelamento daquele ato para
que novo despacho seja proferido, sob pena de cerceamento do direito de defesa do
sujeito passivo.1 Assim, afastada a questão de fato apresentada pela fiscalização no
despacho decisório original para ensejar a negativa do direito ao crédito (bens

1 Especificamente quanto ao cerceamento de direito de defesa, ver: Processo no 10940.900089/2006-43. Data da
Sessão 18/03/2015 Relatora Irene Souza da Trindade Torres Oliveira. Acórdão no 3202-001.608. Processo no
16327.002874/1999-71. Data da Sessão 05/12/2006 Relator Tarásio Campelo Borges. Acórdão no 303-33.805
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.907778/2013-36

identificados pelo sujeito passivo como integrantes do ativo imobilizado), é necessário
que seja proferido novo despacho com a análise jurídica da liquidez e certeza do
crédito.2”
VI – Juros Selic:
De observância obrigatória aos Conselheiros, neste tópico, deve ser seguida a
literalidade do disposto na Súmula CARF no 125:
“Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
Acórdãos Precedentes: 203-13.354, de 07/10/2008; 3301-00.809, de 03/02/2011; 3302-
00.872, de 01/03/2011; 3101-01.072, de 22/03/2012; 3101-01.106, de 26/04/2012;
3301-002.123, de 27/11/2013; 3302-002.097, de 21/05/2013; 3403-001.590, de
22/05/2012; 3801-001.506, de 25/09/2012; 9303-005.303, de 25/07/2017; 9303-
005.941, de 28/11/2017.”
(grifou-se)

Pelo exposto, VOTO por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para:
a) Reverter as glosas sobre óleo diesel utilizado em frota própria e GLP para as
empilhadeiras;
b) Reverter a glosa sobre despesas com tratamento fitossanitário de pallets;
c) Reconhecer que caminhões e empilhadeiras são bens que integram o ativo
imobilizado da pessoa jurídica, utilizados no processo produtivo, para que seja
realizada a análise do crédito de encargos de depreciação do ativo imobilizado
(art. 3o, VI, da Lei no 10.833/2003) e das despesas realizadas com manutenção
dos caminhões, como insumos ou encargos de depreciação (art. 3o, II e VI, da
Lei no 10.833/2003).
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

2 Nesse sentido: Processo no 13889.000149/2004-24. Data da Sessão 22/08/2019. Acórdão no 3402-006.834. Minha
relatoria.

Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-007.345 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.907778/2013-36

Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital